Tribunal: TJDFT
Processo: 0763127-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763127-84.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora. 2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condena-la à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque da parte autora, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento do valor de R$ 30.541,17 (trinta mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), referente ao período de 12/2014 a 04/2020 (data dos cálculos), acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como corrigido monetariamente desde a data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação. 3. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte. 4. Nos termos do artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. ESTA É A REGRA. Precedente: 07167119220188070016, Relator: Acórdão n.1139854 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada. 5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013). 6. No caso concreto, a parte recorrente sustentou a realização de trabalhos externos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. Inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrente fosse proprietária de veículo no período em que postula a indenização. 7. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC), e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração. 2. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que Conheceu e Deu Provimento ao Recurso do Distrito Federal. Alega a existência de omissão, eis que não considerou a Declaração da Secretaria de Saúde, juntada aos autos, na qual consta expressamente que a autora realiza atividade externa utilizando veículo próprio para o transporte. 3. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). “Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Prequestionamento Rejeitado. 4. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 5. Inicialmente, a declaração constante da inicial, informa que a embargante utilizou o seu veículo próprio para o deslocamento de sua residência para a área de trabalho. Sem especificar onde seria a área de trabalho, o período, o horário, o quanto gastou, se tinha carro próprio, etc. Ademais, a declaração está com data posterior à aposentadoria da embargante, ID 17722186. 6. No presente caso, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 7. O Acórdão analisa expressamente no ponto embargado que: “6. No caso concreto, a parte recorrente sustentou a realização de trabalhos externos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. Inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrente fosse proprietária de veículo no período em que postula a indenização. 7. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC), e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”, assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXV XXXVI e LV, 40, § 1°, I, § 3° e § 8°, e 93, IX, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido como óbice a pretensão autoral matéria não discutida no recurso inominado do réu. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26558397. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LI e LIV) depende da análise da interpretação dada ao art. 27 da Lei no 12.153/2009 c/c art. 1.013 e §§ 1o e 2o do CPC, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não houve expresso prequestionamento do art. 5o, XXV XXXVI e LV, 40, § 1°, I, § 3° e § 8°, e 93, IX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Por fim, não há violação ao art. 5o, XXXV, LV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta, não sendo esse o caso, porquanto o Acórdão revolvem de forma pormenorizada cada argumento suscitado e fundamentou a manutenção da sentença cognitiva com esteio nas provas constantes dos autos. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática de que “a declaração constante da inicial, informa que a embargante utilizou o seu veículo próprio para o deslocamento de sua residência para a área de trabalho. Sem especificar onde seria a área de trabalho, o período, o horário, o quanto gastou, se tinha carro próprio, etc. Ademais, a declaração está com data posterior à aposentadoria da embargante, ID 17722186”, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal